Tribunal: TJDFT
Processo: 0726782-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA. PREMISSA EQUIVOCADA. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende que a fixação de honorários pelo acórdão embargado foi indevida, pois não houve apresentação de contrarrazões pelos recorridos. Intimados a apresentarem contrarrazões, os embargados quedaram-se inertes.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício existente. Cumpre observar que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao fixar honorários de sucumbência, ou seja, de que foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos, o que não aconteceu no caso concreto. Assim, mesmo com o não provimento do recurso inominado interposto pela ora embargante, não são devidos honorários advocatícios.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para decotar do acórdão a fixação de honorários em favor da parte recorrida, ora embargada.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.